Tribunal: TJDFT
Processo: 0745604-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0745604-34.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALDA CLEIDE SILVA DE FARIA AGRAVADO: COOPERATIVA HABITACIONAL COOPERFENIX LTDA, CLEONICE BARBOSA DA SILVA CARPINA, JULIO CESAR PEREIRA MARTINS, PALLISSANDER ENGENHARIA SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA RÉU ESPÓLIO DE: GERALDO BEVILACQUA RIBEIRO REPRESENTANTE LEGAL: ETIENE MERLO CHAVES RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Faculto à parte recorrente a oportunidade para manifestação sobre a(s) questão(ões) prejudicial(is) formulada(s) em contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 17 de dezembro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora